Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-12.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011050-12.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBERTO PATRICK VELOSO - CPF: 032.928.951-97 (EMBARGANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DES
PROVI
DOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação, mantendo a validade da busca domiciliar, a destinação provisória de veículo apreendido e a postergação da análise de restituição do bem. O embargante sustenta omissões e contradições quanto (i) à inexistência de diligências prévias idôneas a justificar a busca domiciliar e (
ii
) ao reconhecimento da complexidade da investigação, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de diligências investigativas prévias aptas a fundamentar a busca domiciliar; e (
ii
) estabelecer se houve vício na fundamentação ao
qualificar a investigação como complexa e ao afastar alegação de excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado descreve expressamente que a busca domiciliar decorre de representação formal da autoridade policial, instruída com campanas, coleta de informes e outros elementos investigativos colhidos ao longo do mês anterior, inclusive dados oriundos de apurações correlatas.

O julgado explicita que a vinculação do endereço do embargante resulta de apontamentos supervenientes indicativos de possível ligação com organização criminosa e utilização do imóvel como depósito de drogas e armamentos, afastando alegação de fundamentação genérica.

A pretensão de especificação minuciosa, em sede de embargos, de cada elemento informativo constante dos autos configura tentativa de reavaliar a suficiência do lastro probatório, providência incompatível com a via integrativa.

Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, pois as teses defensivas foram enfrentadas e rejeitadas de forma expressa e coerente.

O acórdão fundamenta a complexidade da investigação na consolidação do acervo informativo e na realização de diligências técnicas em curso, inclusive análise de dados extraídos de aparelhos eletrônicos, circunstâncias que afastam alegação de excesso de prazo.

A complexidade da investigação não se restringe ao número de investigados, mas decorre da natureza dos fatos e da necessidade de análise global da dinâmica delitiva.

A decisão embargada aprecia a controvérsia à luz dos
arts
. 5º, XI e LXXVIII, da CF, dos
arts
. 157, 240, 118 a 124 e 133-A do CPP e do art. 60 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

A jurisprudência do TJMT reconhece que não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes, ainda que não mencione todos os argumentos da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão descreve as diligências investigativas que fundamentam a busca domiciliar e enfrenta de forma suficiente as teses defensivas.

A complexidade da investigação pode decorrer da natureza dos fatos e da necessidade de análise técnica do acervo probatório, não se restringindo ao número de investigados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LXXVIII; CPP,
arts
. 157, 240, 118 a 124, 133-A e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.05.2025, DJE 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011050-12.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: ROBERTO PATRICK VELOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

ROBERTO PATRICK VELOSO

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

desproveu
o Recurso de Apelação n
.

1011050-12.2022.8.11.0015
,

mantendo a validade da busca domiciliar, a destinação provisória do veículo apreendido e a postergação da análise da restituição do bem
(ID
3465668690).

Sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente no que concerne: (i) à alegada inexistência de diligências prévias idôneas a justificar a busca domiciliar; e (
ii
) à classificação da investigação como “complexa”, bem como à suposta ausência de fundamentação concreta quanto às diligências em curso.

Requer, ao final, o reconhecimento dos vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao decisum (ID 347278356).

A

15ª

Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou
“pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos”
(
Exm
a
.
Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID
348653881).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini
Grinover
,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de vícios quanto à afirmação de que a busca domiciliar foi precedida de diligências investigativas idôneas, bem como quanto ao reconhecimento da complexidade da investigação.

Contudo, não se verifica qualquer defeito integrativo no acórdão embargado.

O voto condutor foi claro ao consignar que a medida cautelar decorreu de representação formal da autoridade policial, instruída com campanas, coleta de informes e outros elementos investigativos colhidos ao longo do mês
anterior, inclusive dados oriundos de apurações correlatas envolvendo terceiros já submetidos à persecução penal.

Não houve afirmação genérica acerca da existência de diligências prévias; ao contrário, o acórdão delineou o
iter
investigativo mínimo que justificou a expedição do mandado judicial, destacando que a vinculação do endereço do embargante surgiu a partir de apontamentos supervenientes indicativos de possível ligação com organização criminosa e utilização do imóvel como local de depósito de drogas e armamentos.

A pretensão defensiva de que esta Corte especifique, nos
de
claratórios
, cada elemento informativo constante dos autos revela tentativa inequívoca de reavaliar a suficiência do lastro probatório, providência incompatível com a estreita via do art. 619 do CPP.

Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, tampouco omissão quanto às teses defensivas, que foram expressamente enfrentadas e rejeitadas.

Também não procede a alegação de vício quanto ao reconhecimento da complexidade da investigação.

O acórdão consignou que o feito se encontrava em fase de consolidação do acervo informativo, com diligências técnicas em curso, incluindo análise de dados extraídos de aparelhos eletrônicos, circunstâncias que afastam a alegação de excesso de prazo ou de constrangimento ilegal.

A complexidade não se mede exclusivamente pelo número de investigados, mas pela natureza dos fatos e pela necessidade de análise global da dinâmica delitiva, o que restou devidamente fundamentado.

A discordância do embargante com a valoração jurídica conferida pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre lembrar que a contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre a interpretação da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se rejeitar os embargos, sob pena de deturpar a natureza técnica do instituto e comprometer a segurança jurídica do julgamento.

Nesse sentido
, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”

(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025).

Quanto ao prequestionamento, verifica-se que a decisão embargada apreciou a controvérsia à luz dos
arts
. 5º, XI e LXXVIII, da Constituição Federal, dos
arts
. 157, 240, 118 a 124 e 133-A do Código de Processo Penal e do art. 60 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo omissão relevante. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, como ocorreu na espécie.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, preservando-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026